Tribunal: STF
Processo: RE 73078
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS,
RELATIVAMENTE A IMPORTAÇÃO DO EXTERIOR. SEM LEI ESTADUAL QUE
INSTITUA AQUELE TRIBUTO, OBSERVADAS AS NORMAS GERAIS FEDERAIS, E
ILEGITIMA A COBRANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E E PROVIDO.